Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-62.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000698-62.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (APELADO), GABRIELLE OTA LONGO - CPF: 405.542.698-48 (ADVOGADO), WILSON LUIS VOLLET FILHO - CPF: 368.390.718-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
FETHAB – TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

O FETHAB incide apenas sobre o gado vendido para abate, ou seja, nas demais operações alusivas à pecuária, tais como, engorda e confinamento, não há incidência do ICMS e nem do FETHAB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição ao FETHAB, proposta por Marco Tulio Pires Franco, em face do ente estadual, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a não incidência do FETHAB nas operações estaduais relativas à transferência interestadual de gado bovino dos estabelecimentos rurais pertencentes ao autor em Mato Grosso para os outros estabelecimentos do próprio autor para fins de engorda, ainda que para outras unidades da Federação.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que o FETHAB não é imposto, mas sim uma contribuição, de caráter voluntário, a partir do preenchimento de alguns requisitos estabelecidos pela legislação, que confere uma série de benesses aos contribuintes mato-grossenses, possuindo arcabouçou normativo próprio, que deve ser observado.

Assevera que é importante não confundir os conceitos de circulação de mercadoria com "saídas" estipulados pela legislação do FETHAB, pois eles são diferentes e, deve pagar a contribuição todo aquele que promover saídas de gado em pé.

Aduz, ainda, que o FETHAB é de pagamento facultativo, podendo o contribuinte se descredenciar dessa modalidade.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar improcedentes os pedidos postulados na ação de base.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 172683690), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 178669187).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição ao FETHAB, declarou a não incidência do FETHAB nas operações estaduais relativas à transferência interestadual de gado bovino dos estabelecimentos rurais pertencentes ao autor em Mato Grosso para os outros estabelecimentos do próprio autor para fins de engorda, ainda que para outras unidades da Federação.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Marco Tulio Pires Franco ajuizou a Ação Declaratória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que que tem sido cobrado indevidamente pelo réu e sido obrigado a recolher a contribuição ao FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) referente ao transporte de seu gado entre estabelecimentos de propriedade do autor. Argumenta que, no caso, é inexigível o ICMS por se tratar de traslado entre estabelecimentos do mesmo proprietário, mas não é possível a emissão da GTA sem o recolhimento da contribuição FETHAB, que é inexigível por não haver hipótese de ICMS.

Afirmou, ainda, que a prática adotada pelo réu viola claramente o direito do autor, uma vez que a contribuição do FETHAB apenas pode ser exigida de contribuintes do Estado do MT que optaram pelo diferimento do ICMS e esse não é o caso do autor, pois sequer há incidência de ICMS nessas operações.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os procedentes, para determinar a não incidência do FETHAB nas operações estaduais relativas à transferência interestadual de gado bovino dos estabelecimentos rurais pertencentes ao autor em Mato Grosso para os outros estabelecimentos do próprio autor para fins de engorda, ainda que para outras unidades da Federação.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso.

Registra-se, inicialmente, que as contribuições destinadas ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB foram instituídas pela Lei Ordinária Estadual no. 7.263/2000, para as operações internas, interestaduais e exportação com soja, gado em pé, algodão e madeira como forma de contraprestação ao benefício fiscal do diferimento do ICMS.

Este Tribunal de Justiça, por reiteradas decisões, entende que por ser facultativo e condição a contribuinte para obter benefício fiscal, o Fundo Estadual de Transporte Habitação, instituído por lei Estadual, não constitui o mesmo tributo de natureza de imposto, e sim, de contribuição pelo que não padece de vício de ilegalidade nem inconstitucionalidade, por não invadir o Estado, competência legislativa da União.

Dessa forma, a hipótese não vem a se caracterizar como tributo ou ingresso coativo, ao contrário, vem a constituir mera faculdade (diferimento no recolhimento ICMS) a ser fruída pelos contribuintes, ficando afastado o elemento essencial do tributo, qual seja, a compulsoriedade, conforme preconiza o art. 3o do CTN.

Assim, as contribuições ao FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) e ao FABOV (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte) são destinados aos contribuintes que fazem uso do ICMS diferido, conforme estabelece a Lei 7.263/2000 (que criou o Fundo de Transporte e Habitação – FETAB e dá outras providências).

Logo, o pagamento da contribuição ao FETHAB/FABOV é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que optam pela fruição do benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não é imposto o pagamento dessa contribuição.

No presente caso, nos fatos das operações interestaduais o pagamento das contribuições é condição para a fruição do regime especial de apuração e recolhimento mensal,

Assim, a alegação de que o Apelado teria optado pelo diferimento do ICMS não procede porque a opção pelo diferimento do ICMS somente se aplica às operações em que há incidência de ICMS, o que não é o caso dos autos.

Frisa-se, o Apelado não é optante do diferimento do ICMS apenas para transações entre as suas propriedades, situações em que não há circulação econômica da mercadoria e, consequentemente, não há incidência de ICMS.

Nesse sentido, é entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de Justiça:

2. O FETHAB incide apenas sobre o gado vendido para abate, ou seja, nas demais operações alusivas à pecuária, tais como, engorda e confinamento, não há incidência do ICMS e nem do FETHAB. Desta forma, de maneira inequívoca, tem-se que a parte Requerente ora Apelada, não está sujeita ao recolhimento do FETHAB ou ICMS nas operações internas entre produtores que visam a engorda e confinamento de gado, visto que a exigência legal, apenas abrange os contribuintes que tem como objeto o ABATE. Inteligência do Art. 7o da Lei 7.263/00. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada. (N.U 0015966-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

A teor da Lei Estadual n. 7.263/2000, o pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas para os contribuintes que optarem por usufruir o benefício do diferimento do ICMS, de modo que se o requerente não usufrui da benesse não deve, em tese, ser o responsável pelo pagamento da contribuição, o que autoriza a suspensão da exigibilidade do débito em sede de tutela provisória. (N.U 1001673-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Desse modo, tenho que
em razão da comprovação da valorização do imóvel da requerente, bem como dos proprietários dos imóveis da região, tem que a cobrança da contribuição de melhoria pelo ente municipal é devida.

Nessa quadra,
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024